Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703715-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DANIEL DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida em ação monitória proposta por BANCO BRADESCO SA. Neste apelo, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. O despacho de ID no 58132300 ordenou a intimação do apelante para que comprovasse sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Em resposta, os patronos do recorrente informaram que, depois de inúmeras tentativas de solicitação de envio dos documentos, não obtiveram êxito. Apresentaram apenas consulta pública no site da Receita Federal sem informações do exercício mencionado (ID no 58568126). De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o réu, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 15:44:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador